Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711471-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ELIANE MOURA DA SILVA AGRAVADO: DILMA MOURA DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão (ID 228334646) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (processo n. 0750387-66.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra o espólio de Eliane Moura da Silva e Dilma Moura da Silva, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Dilma Moura da Silva, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva e fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais (ID 70157823), alega que a inclusão da agravada decorreu de um equívoco material cometido pela secretaria da Vara, fato reconhecido expressamente em petição nos autos, o que evidencia que não houve intenção de constranger a parte agravada ou litigância de má-fé. Ressalta não haver título em seu desfavor de Dilma Moura da Silva. Defende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, uma vez que não houve resistência ou litigância por parte do exequente quanto à ilegitimidade da parte agravada, e que o erro foi reconhecido antes de qualquer decisão judicial. Sustenta que a decisão agravada causa gravame irreversível ao exequente, impedindo o prosseguimento regular do feito. Ao final, pleiteia concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e afastar o acolhimento da exceção de pré-executividade, para reconhecer que a inclusão da agravada decorreu de erro material, com a consequente correção dos autos sem imposição de honorários. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0709355-50.2025.8.07.0000, interposto pela parte contrária, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. Nesse recurso, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB – Banco de Brasília S.A. contra Dilma Moura da Silva Barbosa e o espólio de Eliane Moura da Silva. O valor da dívida é de R$167.076,09 (cento e sessenta e sete mil setenta e seis reais e nove centavos). No curso do processo, o Juízo da origem proferiu a decisão agravada (ID origem 228334646), no qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, a fim de excluí-la do polo passivo da execução. Por pertinente, confira-se trecho desse pronunciamento: (...) Diante disso, acolho a exceção de pré-executividade de ID 222621504 para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda executada e, em relação a ela, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC. 14. Por fim, deixo de condenar a parte exequente por litigância de má-fé, em razão da ausência dos requisitos legais. 15. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 16. Em conformidade com as balizas supramencionadas, o Exequente arcará com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim, em razão da extinção sem resolução do mérito em relação a Dilma Moura da Silva Barbosa, foram arbitrados, por equidade, os honorários advocatícios em favor de seus advogados, no valor de R$3.000 (três mil reais). É contra este capítulo da decisão que o agravante recorre. No particular, o agravante sustenta não ser cabível a exceção de pré-executividade porque Dilma Moura da Silva foi incluída no polo passivo por um erro material da secretaria do Juízo. Por consequência, entende que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios. Da análise da petição inicial (ID 217745104 da origem), verifica-se que o exequente não havia mencionado Dilma Moura da Silva no polo passivo. Contudo, ela consta como executada no cabeçalho da primeira decisão proferida nos autos (ID 218798637 da origem), o que indica que houve erro material por parte do peticionante ao efetuar o cadastro das partes. Cumpre esclarecer que a expedição dos atos de comunicação é feita de forma automatizada, a partir dos dados constantes no cadastro das partes. E a agravada foi citada (ID 222370375 da origem), bem como apresentou defesa ao ID 222621504. Com efeito, diante do mencionado erro material, decidir se a agravada integrou ou não a relação processual, de modo que incabível a exceção de pré-executividade e o arbitramento de honorários, demanda uma análise profunda do mérito. Isso é inviável em um juízo de cognição sumária, sem permitir que a agravada se manifeste. Assim, não se observa, de plano, a probabilidade do direito. Além disso, não se constata risco de dano grave ou difícil reparação, pois a execução pode continuar contra a parte principal e os honorários advocatícios só podem ser cobrados após o trânsito em julgado, pois, com a interposição deste recurso, não há risco de cobrança imediata do título judicial. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, recebo o recurso sem a concessão do efeito suspensivo vindicado. À Secretaria, determino que os presentes autos sejam associados ao agravo de instrumento n. 0709355-50.2025.8.07.0000 para julgamento conjunto, em razão da prevenção verificada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora